Tribunal: TJSP
Processo: 2254895-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO – Decisão que deferiu liminar para suspender o ato administrativo que revogou o Pregão no 195/2018 e os efeitos do contrato no 224/2019 firmado entre o Município e a White Martins Gases Industriais Ltda – Sentença proferida durante o processamento do recurso – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2254895-29.2019.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS, são agravados AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (SBAL
SOCIEDADE
BRASILEIRA
ARLIQUIDO
LTDA),
SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254895-29.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 28063
2
Agravo de instrumento no:
2254895-29.2019.8.26.0000
Agravante:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
Agravado:
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (SBAL SOCIEDADE
BRASILEIRA ARLIQUIDO LTDA), SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
DO
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO PRETO E MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto no:
28063
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LICITAÇÃO Decisão que deferiu liminar
para suspender o ato administrativo que
revogou o Pregão no 195/2018 e os efeitos
do contrato no 224/2019 firmado entre o
Município
e
a
White
Martins
Gases
Industriais
Ltda

Sentença
proferida
durante o processamento do recurso

Perda do objeto do agravo
Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS contra a r. decisão de fls. 426/427 dos autos
de origem que, nos autos do Mandado de Segurança, com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, movido
por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, deferiu a liminar pretendida para
suspender o ato administrativo que revogou o Pregão no 195/2018
e os efeitos do contrato no 224/2019 firmado entre o Município e a
White Martins Gases Industriais Ltda., devendo a Prefeitura
Municipal, se necessitar do produto licitado, adquiri-lo da
impetrante, até nova ordem judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que a agravada apresentou
preço abusivo, sendo então mais vantajosa a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254895-29.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 28063
3
emergencial. Alega ser viável a revogação de contrato
administrativo fundamentado na economicidade, haja vista a
obrigação da contratação mais vantajosa à Administração e a
existência de fato superveniente justificador da revogação do
Pregão no 195/2018, nos termos do art. 49 da Lei Federal no
8.666/93. Aduz ser irrelevante a possibilidade de negociação de
preços com a agravada no pregão, tendo em vista que esta teve
conhecimento prévio do Termo de Referência para a contratação
emergencial, momento em que poderia propor preço reduzido,
entretanto não o fez. Assevera que o contrato emergencial não
viola a isonomia ou a impessoalidade, pois o art. 24, inc. VII, da Lei
no 8.666/93 permite a contratação direta em casos de preços
manifestamente superiores ao de mercado.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para o fim de
suspender a eficácia da decisão agravada e, consequentemente,
restabelecer as decisões administrativas que revogaram o Pregão
Eletrônico 195/2018 e realizaram o Contrato Emergencial no
224/2019 e, no mérito, a integral reforma da decisão.
É, em síntese, o breve relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
está prejudicada.
Consoante consulta aos autos principais, houve prolação de
sentença julgando o processo com resolução de mérito (fls.
2.038/2.041 dos autos de origem):
“Diante do exposto, julgo procedente o pedido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254895-29.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 28063
4
CONCEDO A SEGURANÇA, com fulcro no art.
487, I, CPC, confirmando a liminar para declarar
a nulidade do ato administrativo que revogou o
pregão 195/2018 e processo de compras no
0570/2018,
bem
como
a
contratação
emergencial da corré "White Martins" (contrato
no 224/2019), devendo a Prefeitura Municipal,
se necessitar do produto licitado, adquiri-lo da
impetrante. Sem honorários advocatícios ante o
que dispõe a Súmula 512 do Supremo Tribunal
Federal e a Súmula 105 do Superior Tribunal de
Justiça. Oficie-se à autoridade impetrada e à
pessoa
jurídica
a
que
está
vinculada,
comunicando o teor da presente decisão em
obediência ao art. 13 da Lei no 12.016/2009”
Sendo assim, à evidência, prejudicada está a apreciação do presente
agravo, por força dessa causa superveniente, eis que a
superveniência de sentença torna absolutamente inútil qualquer
decisão que venha a ser proferida no presente agravo.
Em hipóteses similares, este foi o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
Insurgência contra
decisão que indeferiu a antecipação de tutela
Segurança denegada em 1a Instância
Perda
superveniente
do
interesse
recursal

Inteligência do artigo 493 Código de Processo
Civil Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037723-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança
Renovação de CNH
Liminar
indeferida - Irresignação
Sentença prolatada
Circunstância superveniente
Perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254895-29.2019.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 28063
5
objeto. A questão liminar é superada com o
sentenciamento da ação principal, resultando
na perda do objeto. Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097954-51.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança

Liminar

Indeferimento

Irresignação
-
Sentença
prolatada

Circunstância superveniente Perda do objeto.
A
questão
liminar
é
superada
com
o
sentenciamento da ação principal, resultando
na perda do objeto. Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226040-74.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
Conclui-se, portanto, que o presente recurso perdeu seu objeto.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante ao exposto, julgo prejudicado o presente agravo de
instrumento.
RUBENS RIHL
Relator